Tribunal: TJSP
Processo: 1014283-27.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r, com restabelecimento do valor nominal – Admissibilidade – Vantagens discutidas nos autos que possuem caráter genérico, por conseguinte, são incorporados aos vencimentos e proventos de aposentadoria e pensão – Princípio da irredutibilidade de vencimentos violado – Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença reformada.

CONSECTARIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária conforme os Temas 810, do STF e 905, do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 10% valor atualizado da condenação, majorado em mais 5% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014283-27.2015.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pretensão de restabelecimento dos valores relativos à Gratificação Executiva, Gratificação por Gestão e Controle do Erário Estadual (GECE) e da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo (GASA), suprimidas em virtude da edição da LCE 1.122/2010, ou que seja aplicado o disposto no art. 2o das Disposições Transitórias da mesma lei complementar, com

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pretensão de restabelecimento dos valores relativos à Gratificação Executiva, Gratificação por Gestão e Controle do Erário Estadual (GECE) e da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo (GASA), suprimidas em virtude da edição da LCE 1.122/2010, ou que seja aplicado o disposto no art. 2o das Disposições Transitórias da mesma lei complementar, com restabelecimento do valor nominal – Admissibilidade – Vantagens discutidas nos autos que possuem caráter genérico, por conseguinte, são incorporados aos vencimentos e proventos de aposentadoria e pensão – Princípio da irredutibilidade de vencimentos violado – Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença reformada.

CONSECTARIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária conforme os Temas 810, do STF e 905, do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 10% valor atualizado da condenação, majorado em mais 5% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso provido.